Tribunal: CARF
Processo: 10730.904915/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.904915/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.819 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ATNAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência e o retorno dos autos à Unidade de Origem para a análise do crédito
pleiteado e a devida manifestação do Fisco, quanto ao erro de preenchimento da DACON e
DCTF em face dos elementos do recurso voluntário e outras provas que o Fisco entender
pertinentes e cabíveis. Do resultado da diligência, dê-se ciência à contribuinte, com cópias dos
elementos acostados autos autos, concedendo-lhe prazo, improrrogável, para, caso queira, em 30
(trinta) dias apresentar manifestação. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo
retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente) e
Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida por meio do Acórdão 02-
61.881- 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento/BHE, a qual ratificou o despacho
decisório
emitido
eletronicamente
em
05/12/2012
referente
ao
PER/DCOMP
no
14237.49580.251111.1.3.04-8849, conforme ementado abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.904915/2012-47
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.819 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.904915/2012-47

O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar débitos com
crédito de COFINS retido na fonte, no valor de R$ 81.967,50, decorrente de recolhimento
com DARF efetuado em 22/09/2010, que gerou pagamento a maior do tributo apurado
em 08/2010, com o débito de COFINS apurado em outubro/2011.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do
DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas, integralmente, utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP,
o que ocasionou a não homologação da compensação declarada, onde APÓS intimação
da denegação de seu direito creditório, a Recorrente retificou a sua DCTF com o intuito
de demonstrar o seu direito.
Alega a Recorrente que a compensação não foi homologada meramente
por erro formal, vez que a Requerente ao realizar a apuração da COFINS, período
08/2010, através do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais– DACON,
número de documento 0000200201008123006, (Doc. 04) não considerou o valor total de
COFINS retido na fonte naquele período, de R$ 278.766,70, mas sim o valor a menor de
R$ 196.799,21, o que acabou gerando o valor recolhido por meio de DARF de R$
327.919,24 (Doc. 05), veja-se:

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.819 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.904915/2012-47

Em resumo, em razão do disposto acima, tendo em vista que a Requerente
não teria deduzido do valor a pagar o total retido na fonte à título de COFINS, isto lhe
gerou um crédito, apurado em 08/2010, no valor de R$ 81.967,50, o qual foi utilizado
para compensação com o débito também de COFINS, apurado em 10/2011, através da
PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo, conforme demonstrativo
abaixo:

Melhor explicando, a Recorrente alega que contabilizou corretamente os
valores retidos na fonte à título de COFINS, mas, que teria preenchido a DACON
erroneamente. Em vez de recolher o valor de R$ 245.951,74, acabou realizando o
pagamento do DARF, período de apuração 08/2010, o valor de R$ 327.919,19, gerando,
consequentemente o crédito, ora pleiteado, na monta de R$ 81.967,50.
Além da divergência existente na DACON supracitada, vale dizer que na
transmissão da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF original,
transmitida em 22/10/2010, no de recibo 35.94.86.81.14-75 (Doc. 06), a Requerente
também preencheu erroneamente a DACON, informou o valor de débito de COFINS a
pagar de R$ 327.919,24 para a competência 08/2010, lembrando, porém, que na apuração
do imposto não foi considerado o total de retenção na fonte que a empresa tinha direito
no mês, tendo sido lançado, erroneamente, somente a retenção de R$ 196.799,21, quando
tinha de retenções a apropriar nesta competência o total de R$ 278.766,10, veja no
demonstrativo abaixo:

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.819 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.904915/2012-47

Por divergências e erros cometidos tanto no preenchimento do DACON,
quanto da DCTF, a homologação foi denegada, o crédito pleiteado foi denegado, por
consequência, a Recorrente apresenta o presente recurso pleiteando a reforma do julgado
de piso.
Em síntese, é o Relatório.

VOTO

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos
legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Alega a Recorrente que o pagamento indevido da Contribuição decorreu
de erro material no preenchimento tanto da DACON quanto da DCTF, e que o fato não se
deu por desídia, mas por conta da gama de obrigações acessórias que o contribuinte é
obrigado a enviar mensalmente ao Fisco, conforme fls. 204.
Aponta a Recorrente, que a decisão considerou a DCTF originalmente
transmitida e não a sua retificadora, entretanto, a mesma somente foi transmitida APÓS
aciêncianodespachodecisório.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.819 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.904915/2012-47

No Recurso Voluntário apresenta a demonstração detalhada do erro
cometido e aduz a certeza do direito, bem como, faz juntada ao recurso cópias de extratos
de Dacon e DCTF, livros contábeis e fiscais.
O julgador de piso ratificou o despacho decisório ao entender pela
inexistência de certeza e liquidez do crédito pleiteado pela Recorrente, e que o valor
apurado no demonstrativo, apresentado antes da ciência do Despacho Decisório, não
evidenciava a existência de pagamento indevido ou a maior.
Outrossim, afirma o acordão recorrido que retificação da DCTF, operada
após a ciência do despacho decisório, sem suporte em nenhum outro elemento de prova,
não se presta para comprovação do pagamento indevido ou a maior, mas atesta apenas a
alteração do valor do débito anteriormente confessado, mas não comprova o erro que
levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do tributo apurado originalmente, de
forma a conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito postulado.
Daí, partindo-se da premissa posta pelo julgador de piso, entendo que da
mesma forma que a singela retificação de DCTF, isoladamente considerada, não ampara
o direito à restituição de indébito, e de outra banda, também não pode, por si só, ser
obstáculo a sua devolução.
Explico, no presente caso, entendo haver prova mínima da plausibilidade e
a veracidade do direito pleiteado ante os documentos acostados por ela, merecendo-se
aqui ser flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de retificação da DCTF para
fins comprobatórios do direito creditório antes da prolação do despacho decisório,
sobretudo, nas situações em que o tratamento do PER/DCOMP tenha sido apenas
eletronicamente, desde que haja a instauração da lide contenciosa (impugnação
administrativa).
Assim, para se fazer prevalecer o princípio da verdade material, proponho
a conversão do julgamento em diligência e o retorno dos autos à Unidade de Origem para
a análise do crédito pleiteado e a devida manifestação do Fisco, quanto ao erro de
preenchimento do DACON e DCTF em face dos elementos do recurso voluntário e outras
provas que o Fisco entender pertinentes e cabíveis.
Do resultado da diligência, dê-se ciência à contribuinte, com cópias dos
elementos acostados aos autos, concedendo-lhe o prazo, improrrogável, para, caso queira,
em 30 (trinta) dias apresentar manifestação.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 402
DF CARF MF
Original